Tribunal: TJMT
Processo: 1002173-65.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1002173-65.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: JOAO BRASIL KOHLRAUSCH, GILBERTO JAIR KOHLRAUSCH, LOIVA ANA KOHLRAUSCH KOK, CRISTA MARLENE KOHLRAUSCH, GUILHERME KOK, ROMEO KOHLRAUSCH, HELBER HENRIQUE IRGANG, DILAINE REGINA TURCHETTO
AGRAVADO: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
DECISÃO MONOCRÁTICA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA – EXECUÇÃO – DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO - INSURGÊNCIA - APRECIAÇÃO PREJUDICADA – RAI JULGADO - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Fica prejudicado o Agravo Interno interposto contra o deferimento de efeito suspensivo em Agravo de Instrumento se este último já foi decidido pelo colegiado.
Agravo Interno de monocrática que deferiu efeito suspensivo no Agravo de Instrumento n. 1002173-65.2021.8.11.0000.
O agravante aduz que não foram preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC para a concessão do pedido.
Pugna pela reconsideração do decisum do relator ou a sua reforma pela 4a Câmara de Direito Privado deste Tribunal.
É o relatório.
O agravante busca a reforma da decisão que deferiu o pedido de efeito suspensivo em Agravo de Instrumento.
Todavia, o próprio Agravo de Instrumento já foi julgado em 04/05/2021, e o Recurso não provido, conforme acórdão de id no 86085974.
Diante disso, está prejudicado o conhecimento deste Agravo Interno, visto que seu objeto foi suplantado pelo mencionado decisum.
A propósito:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. JULGAMENTO DO MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) Resta prejudicada a análise do agravo interno interposto em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento. (...) AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO (AGV no. 0013897-27.2016.8.05.0000/50000, T3a Câmara Cível, TJ/BA, Rel. Rosita Falcão de Almeida Maia, publicado em: 08/02/2017) (sem destaques no original).
(...) AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. PERDA DE OBJETO COM A APRECIAÇÃO DO MÉRITO DA MATÉRIA PELO COLEGIADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) I. Trata-se de agravo interno em face de decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. Pleiteia a reforma da decisão com apreciação do colegiado. II. Perde o objeto o agravo interno que tem como objetivo a alteração de decisão quando o Colegiado apreciará o mérito do recurso. Agravo interno prejudicado. (...) (AgInt no. 0703102-27.2017.8.07.0000, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, TJ/DF, Rel. Almir Andrade de Freitas, julgado em 26/04/2017, publicado em 28/04/2017) (sem destaques no original).
Pelo exposto, não conheço do Agravo Interno por estar manifestamente prejudicado, nos termos do art. 932, inciso III, do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
Cuiabá, 11 de maio de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator